Tribunal: TJSP
Processo: 0720981-36.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA TÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO – Decisão que acolheu em parte a impugnação da Autarquia do Estado e extinguiu o feito, mediante a satisfação do débito, afastando o pagamento da décima e última parcela referente ao precatório EP 3256/1996, que sequer foi depositada, e devolução ao DEPRE da importância residual controversa de R$ 408,22 referente à décima e última parcela

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA TÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO – Decisão que acolheu em parte a impugnação da Autarquia do Estado e extinguiu o feito, mediante a satisfação do débito, afastando o pagamento da décima e última parcela referente ao precatório EP 3256/1996, que sequer foi depositada, e devolução ao DEPRE da importância residual controversa de R$ 408,22 referente à décima e última parcela do precatório EP 1823/00, pela aplicação sobre os cálculos efetuados pelo DEPRE/TJSP, do enunciado da Súmula Vinculante no 17/STF e aplicação da Lei 11.960/09 - Aplicabilidade da Lei 11.960/09 às parcelas pagas e posteriores à vigência desta lei – Pretensão da DER de devolução, nos próprios autos, de suposto valor pago a maior – Descabimento - Inexistência de título executivo - Necessidade de ajuizamento de ação autônoma - Prosseguimento da execução - Autos que devem ser restituídos à origem, para que se apure o valor das duas últimas parcelas dos precatórios, com a aplicação da Lei 11.960/09 após a vigência desta e respeitada a modulação para os precatórios no Tema 810/STF, devendo as diferenças serem abatidas da última parcela do precatório EP 3256/1996, e eventual saldo porventura existente a ser restituído ao exequente - Recursos providos parcialmente, para afastar a extinção da execução, devendo esta prosseguir para que se apure o valor das nonas e décimas parcelas dos precatórios, nos termos acima expostos, devendo as diferenças serem abatidas da última parcela do precatório EP 3256/1996, e eventual saldo porventura existente a ser restituído ao exequente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0720981-36.1989.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado/apelante SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS
S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
2
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053
Apelante/Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - Der
Apelado/Apelante: Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 12909
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
TÍTULO JUDICIAL PRECATÓRIO – Decisão que
acolheu em parte a impugnação da Autarquia do
Estado e extinguiu o feito, mediante a satisfação do
débito, afastando o pagamento da décima e última
parcela referente ao precatório EP 3256/1996, que
sequer foi depositada, e devolução ao DEPRE da
importância residual controversa de R$ 408,22
referente à décima e última parcela do precatório EP
1823/00, pela aplicação sobre os cálculos efetuados
pelo
DEPRE/TJSP,
do
enunciado
da
Súmula
Vinculante no 17/STF e aplicação da Lei 11.960/09 -
Aplicabilidade da Lei 11.960/09 às parcelas pagas e
posteriores à vigência desta lei – Pretensão da DER de
devolução, nos próprios autos, de suposto valor pago a
maior – Descabimento - Inexistência de título
executivo - Necessidade de ajuizamento de ação
autônoma - Prosseguimento da execução - Autos que
devem ser restituídos à origem, para que se apure o
valor das duas últimas parcelas dos precatórios, com a
aplicação da Lei 11.960/09 após a vigência desta e
respeitada a modulação para os precatórios no Tema
810/STF, devendo as diferenças serem abatidas da
última parcela do precatório EP 3256/1996, e eventual
saldo porventura existente a ser restituído ao exequente
- Recursos providos parcialmente, para afastar a
extinção da execução, devendo esta prosseguir para
que se apure o valor das nonas e décimas parcelas dos
precatórios, nos termos acima expostos, devendo as
diferenças serem abatidas da última parcela do
precatório EP 3256/1996, e eventual saldo porventura
existente a ser restituído ao exequente.
A r. sentença de fls. 2664/2671, cujo relatório se adota, julgou
extinta a execução (com relação aos Precatórios EP no 1823/00 e 3256/1996), na
forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, determinando “a
devolução do depósito de fls. 2511 à DEPRE, bem como expedição de ofício à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
3
DEPRE, solicitando a extinção da requisição”.
Apela a Fazenda do Estado (fls. 2676/2679v), alegando, em síntese,
que: nos cálculos apresentados pelo DEPRE (fls. 2502) foi verificado um saldo a
favor da Autarquia no valor de R$ 322.584,98, decorrente da não suspensão dos
juros moratórios no período do parcelamento, descumprimento do disposto na
Súmula Vinculante 17 do E STF, bem como inobservância dos critérios de
atualização e juros da Lei 11.960/09, pelo que se insurge contra o indeferimento da
devolução das quantias levantadas a maior, bem como a devolução dos valores
impugnados ao DEPRE e levantamento do saldo retido atinente à impugnação.
Apela também a exequente (fls. 2681/2698, alegando, por seu
turno, ser devido o afastamento da aplicação retroativa da Lei 11.960/09 aos
décimos já pagos, da Súmula Vinculante no 17 e do entendimento do RE
590.751/SP, que determinou a exclusão dos juros de mora no período da moratória
instituída pelo art. 78 do ADCT, conforme farta jurisprudência deste Tribunal.
Requer que os cálculos da última parcela sigam os mesmos critérios das nove
parcelas já adimplidas, afastando a decisão de extinção da execução.
Contrarrazões da exequente a fls. 2705/2722 e certificado a fls.
2734 inexistência de manifestação da Autarquia.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização ajuizada em 1989 pela
Sondotécnica Engenharia em face do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo - DER, visando à indenização pelo atraso nos pagamentos de
serviços prestados à Autarquia, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 1574/1579, com apelo da ora exequente parcialmente provido.
Foi expedido o Ofício Requisitório no 410/96, no valor de R$
662.167, 54, valor referente a abril de 1996, o qual foi abrangido pelas disposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
4
da EC no 30/2000, art. 78 do ADCT, com o parcelamento para pagamento no prazo
de 10 anos, iniciando-se o pagamento dos Precatórios EP no 1823/00 e 3256/1996,
com a quitação das 1a parcelas em 31/10/2001 (fls. 2348), sendo pagas e levantadas
as nove primeiras parcelas, sucessivamente, nos finais dos anos seguintes, restando
depositado o valor residual de R$ 408,22 da décima parcela referente ao precatório
EP 1823/00, e não constando a quitação da décima parcela referente ao precatório
3256/1996.
Ante as divergências apresentadas pela Fazenda Estadual no
sentido da necessidade de aplicação ao cálculo da Lei 11.960/09 e da Súmula
Vinculante no 17, o pagamento da décima parcela relativa ao Precatório EP 1823/00
foi obstado pelo despacho de fls. 2504, o qual determinou que se aguardasse a
modulação dos efeitos na decisão proferida na ADIN no4.357.
Acolhendo, por fim, tal manifestação, o MM. Juízo deferiu o
levantamento da parte incontroversa da última parcela atrás mencionada,
determinando a devolução do resíduo controvertido de R$ 408,22 ao DEPRE,
acatando os cálculos deste e julgando extinta a execução.
Entretanto, a exclusão dos juros prescritos no título executivo, que
transitou em julgado, no período do pagamento das parcelas do precatório é
indevida. Consoante precedentes desta Colenda Câmara, trata-se, no caso, de juros
impostos por força da moratória, e não de estar o devedor em mora, os quais são
regulados pela legislação da época; e nesse sentido, esclarecedor é o Voto do
Eminente Desembargador José Santana no Agravo de Instrumento no
9018256.23.2009.8.26.0000, em que se distinguem claramente esses juros de
parcelamento dos juros de mora:

“Os juros, nesse caso, não representam penalidade, mas
mecanismo
compensatório
da
remuneração
do
valor
representativo da indenização que deixou de ser pago à vista, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
5
isso a disciplina estabelecida no art. 406, que versa sobre a mora,
não tem aplicação ao caso em questão, como também o direito
intertemporal na forma alvitrada, pois, embora o parcelamento se
desdobre no tempo, a obrigação como fato gerador de direitos e
deveres já se encontra delimitada pela lei que a instituiu.”
Desde o momento em que o valor do débito se consolida, cada
parcela deve sofrer correção monetária e acréscimo dos juros prescritos no título
executivo, o qual transitou em julgado; e em relação aos juros, essa é a
metodologia que deve presidir os cálculos destinados a aferir o valor da última
parcela.

Decerto, a coisa julgada não impede que o direito novo passe a reger
diferentemente os fatos ocorridos após sua vigência. Todavia, não se pode, a
pretexto da existência de novas regras concernentes a taxa de juros e a índices de
atualização, alterar critérios de recomposição do valor da moeda e da remuneração
do capital que se encontram estabelecidos em título já transitado em julgado.
O instituto da coisa julgada material implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC),
alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI),
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
“Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou inexistente,
embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não admitem a relativização em
hipótese alguma (...)” (STJ, 6a T. REsp. 893.477, Min. Nilson Naves, j. em
22/09/09).” (TJSP, Apelação Cível no 0405777-83.1993.8.26.0053, Rel. Des. Luiz
Sérgio Fernandes de Souza, j. em 20/05/2019).
Nesse diapasão, “prestigia-se o princípio constitucional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
6
segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art.
467 do Código de Processo Civil/1973 (atual 502, do CPC/2015). Ademais, tem-se
que a execução se faz nos estritos termos do que fora decidido, sob pena de ofensa à
coisa julgada.” (TJSP, Apelação no 9721957-72.1991.8.26.0053, Rel. Des. Ponte
Neto, j. em 29/11/2017).
Com efeito, os cálculos das parcelas foram elaborados nos termos em
que ficou decidido na ação de conhecimento, consoante os índices de atualização
monetária e juros de mora vigentes à época, ficando aludidos critérios
definitivamente estabelecidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
Assim, desde o momento em que o valor do débito se consolida,
cada parcela deve sofrer correção monetária e acréscimo dos juros prescritos no
título executivo, o qual transitou em julgado; e em relação aos juros, essa é a
metodologia que deve presidir os cálculos destinados a aferir o valor da última
parcela.
Em desfavor da exequente, todavia, há de se ver que a correção
monetária é efetuada mês a mês, pelos índices fixados em lei para tanto; e desde a
edição da Lei no 11.960/09, a atualização de fato deve observar os seus ditames, até
25 de março de 2015 data em que o Supremo Tribunal Federal procedeu à
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no
julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, e reputou devido substituir-se a TR pelo
IPCA-E, como assinalou o Ministro Luiz Fux em seu Voto:
“Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (...) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
7
Considerado o fato de que as nonas parcelas foram pagas já depois
da vigência da Lei, eventual diferença a maior entre o seu valor e aquele a que se
chegaria por meio da aplicação daquele diploma haverá de ser abatida do valor da
décima parcela do EP 3256/1996 não constando estar quitada.
Por fim, a discussão acerca da devolução de saldo credor em favor
do executado não constitui questão incidental, tratando-se, em verdade, de nova
pretensão, que enseja propositura de ação autônoma, com pedido e causa de pedir
próprios, sendo total mente descabida a “execução às avessas”, como pretende o
Estado de São Paulo.

Destarte, apesar do esforço demonstrado pelo nobre Procurador do
Estado, resta inadmissível o debate da matéria visando à devolução de suposto saldo
credor em favor da Fazenda Estadual no bojo deste processo. Assim, eventual
repetição de indébito deve ser objeto de ação própria na via ordinária.
Nesse sentido, precedentes desta E. Corte:
"APELAÇÃO. Precatório pago. Processo extinto com
fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismo
da Fazenda Pública que pretende o prosseguimento da ação
para que possa cobrar valores (supostamente) pagos em
excesso. Inviabilidade. Em se tratando de obrigação
satisfeita por meio de precatório, como ocorreu no presente
caso, a alegação da Fazenda Pública apontando suposto
excesso do valor creditado em favor do exequente, deve ser
discutida e decidida em ação própria, com as garantias do
contraditório e ampla defesa, já que representa pretensão
nova, de outra natureza (repetição de indébito), exercida
pela devedora, com diferente causa de pedir. Recurso
desprovido." (Apelação n. 0415408-51.1993.8.26.0053,
Relator Desembargador FERREIRA RODRIGUES, 4a
Câmara de Direito Público, j. 02/04/2018);
"RECURSO DE APELAÇÃO EM DESAPROPRIAÇÃO. 1.
PROCESSO
CIVIL.
FALTA
DE
PRESSUPOSTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
8
RECURSAL. Recurso de apelação interposto contra r.
decisão que não conheceu dos embargos de declaração
opostos em razão da ocorrência de preclusão consumativa.
Falta de pressuposto recursal interposição de recurso não
cabível na hipótese. Recurso de apelação não conhecido. 2.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL
PROTOCOLADO EM DUPLICIDADE. Inadmissibilidade.
A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte e
insurgindo-se contra a mesma decisão, implica conhecer
apenas do primeiro ato praticado. Princípio da Unirrecorribilidade recursal. Preclusão consumativa.
Recurso da particular não conhecido. 3. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. Eventual
diferença levantada a maior não pode ser objeto de
cobrança nos autos. Hipótese em que o prosseguimento do
processo resultaria em nítida violação do devido processo
legal com a alteração objetiva do processo a satisfazer
crédito não compreendido na fase de conhecimento.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença
mantida. Recurso da particular não conhecido e Recurso
fazendário
Desprovido."
(Apelação
n.
0420957-81.1989.8.26.0053,
Relator
Desembargador
MARCELO BERTHE, 5a Câmara de Direito Público, j.
19/07/2018);
No mesmo sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
PAGOS
DURANTE
O
PRAZO DO ART 33 DO ADCT PRETENSÃO DO
MUNICÍPIO
DE
REPETIR
O
QUE
PAGOU
INDEVIDAMENTE. 1. Pedido de retificação do saldo
devedor, em sede de execução de ação de desapropriação
indireta, após o pagamento integral dos precatórios, para
que deles fossem excluídos os juros compensatórios e
moratórios, relativos ao período posterior à Constituição
Federal, nos termos do art. 33 do ADCT. 2. Engendrado o
pagamento da dívida por meio de precatório, revela-se
inviável, nos próprios autos reabrir a discussão acerca dos
cálculos, reservando-se à Fazenda, em ação de repetição,
reaver o que pagou indevidamente, pretensão impossível de
ser exercida na fase administrativa do implemento do
débito. (...).". (REsp n. 698.517/SP, Relator Eminente
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 06/12/2005).
Depreende-se, portanto, conforme pacífica jurisprudência, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0720981-36.1989.8.26.0053 -Voto no 12909
9
Estado deverá requerer eventual devolução de valores a que entender de direito por
vias ordinárias, sendo inadmissível a denominada “execução às avessas” no caso em
apreço.

Em suma, os autos devem ser restituídos à origem, para que se
apure o valor atualizado das duas últimas parcelas dos precatórios,
considerados os juros prescritos no título e, desde a respectiva entrada em vigor, e
até 25 de março de 2015, a forma de atualização definida na Lei no 11.960/09 (TR)
seguida da aplicação do IPCA-E. Eventual valor pago a maior quando da liquidação
das nonas parcelas, e da décima parcela do precatório EP 1823/00, deverá ser
deduzido na estimativa do valor da décima parcela do precatório EP 3256/1996, a
pagar.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos,
para afastar a extinção da execução, devendo ela prosseguir nos termos acima
expostos.
BANDEIRA LINS
Relator